Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes, reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Juros de mora. Em relação aos débitos reconhecidos administrativamente, admitem-se as características da exigibilidade, certeza e liquidez, de modo que a mora é anterior ao processo. Na forma do art. 397 do CC o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Os juros de mora incidem, em relação às verbas pretéritas, na data da exigibilidade.
3 – Correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A Administração reconheceu administrativamente em favor do servidor a existência de créditos relativos aos exercícios dos anos de 2004 a 2008 (documento id 40911897). O pedido foi julgado procedente e o Distrito Federal recorreu apenas quanto ao ponto relativo ao índice de correção monetária a ser aplicado. No âmbito do TJDFT o entendimento é de que os débitos vencidos até 29/06/2009 devem ser corrigidos pelo INPC e, a partir de então, pelo IPCA-e. Nesse sentido: (Acórdão 1355215, Relator: ANA MARIA AMARANTE,); (Acórdão 1376674, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Sentença reformada para estabelecer que o valor do débito seja atualizado nos parâmetros acima delineados.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

F